Tribunal: TJMT
Processo: 1003133-85.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003133-85.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[P. R. SILVA CAMPOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.963.989/0001-40 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), PAULO CESAR SILVA - CPF: 928.129.961-53 (APELANTE), CAMILLA LIMA TOMAZ MEDEIROS - CPF: 004.765.371-00 (ADVOGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1003133-85.2016.8.11.0003

APELANTE: PAULO CESAR SILVA (APELANTE)

APELADA R. SILVA CAMPOS & CIA LTDA - ME (APELADO)

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE CORRETAGEM - INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE IMÓVEIS - PAGAMENTO DE COMISSÃO - PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONFISSÃO DA DÍVIDA – PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE – QUESTÃO INCONTROVERSA – FIXAÇÃO DA CORRETAGEM –

ARTIGO 724 DO CÓDIGO CIVIL – TAXA REFERENCIAL DE COMISSÃO E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS – 5% (CINCO POR CENTO) – RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - MAJORAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes nos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, desta maneira, retardar a prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

Restando i
ncontroversa a existência da obrigação de pagamento pela comissão de corretagem diante da confissão do próprio apelante/devedor, desnecessária a produção de provas.

Deve ser mantida a sentença que se utilizou da Taxa Referencial de Comissões e Serviços Imobiliários, para fixar a remuneração do corretor em 5% (cinco por cento), sendo a natureza do negócio e os usos locais, em atenção ao princípio da razoabilidade. Inteligência do artigo 724 do Código Civil.

Diante do que prevê o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, a apelada faz jus à majoração do valor dos honorários advocatícios, haja vista o trabalho adicional realizado em grau recursal.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1003133-85.2016.8.11.0003

APELANTE: PAULO CESAR SILVA (APELANTE)

APELADA R. SILVA CAMPOS & CIA LTDA - ME (APELADO)

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAULO CESAR SILVA em face da sentença proferida na Ação de Cobrança de Corretagem no 1003133-85.2016.8.11.0003, ajuizada por P. R. SILVA CAMPOS & CIA LTDA - ME (PANTANAL’S IMÓVEIS), que julgou procedente o pedido inicial e condenou a parte ré ao pagamento da comissão de corretagem de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda de cada um dos dois imóveis, qual seja, R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda.

Além disso, condenou PAULO CESAR SILVA ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade foi suspensa, tendo em vista que o demandado é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Narra o recorrente que a empresa P. R. SILVA CAMPOS & CIA LTDA - ME ingressou com Ação de Cobrança de Corretagem em seu desfavor, alegando que intermediou a venda de 02 (dois) imóveis urbanos de propriedade do requerido, matriculados sob os n
os
105264 e 105263 (CRI Rondonópolis/MT), alienados, respectivamente, nos dias 28/04/2014 e 12/05/2014, por R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) cada e que, entretanto, não lhe teria sido pago o percentual acordado a título de corretagem, equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o montante da venda.

Preliminarmente, pretende o apelante a concessão dos benefícios da justiça gratuita em segundo grau, aduzindo que era microempresário e que, em decorrência de dificuldades financeiras, a empresa encontra-se em Recuperação Judicial, a qual tramita na Comarca de Rondonópolis. Menciona o recorrente, ademais, que não possui qualquer fonte de renda e está desempregado, juntando documentos comprobatórios, entre eles Declaração de Hipossuficiência.

Ainda em sede preliminar, sustenta que a sentença de piso merece reforma em virtude de o magistrado não ter saneado o feito, tampouco ter oportunizado às partes a oferta de memoriais, não fixando os pontos controvertidos da lide e não apreciando o pleito de prova oral a ser produzida em audiência de instrução, que não fora designada. Afirma, também, que o magistrado prolatou sentença antecipadamente, razão pela qual requer o reconhecimento do cerceamento de defesa.

No mérito, argumenta que não houve instrução dos autos, que não ocorreu a oitiva de partes e testemunhas, e que as únicas provas apresentadas pela recorrida foram
prints
de conversas pelo whatsapp sem identificação dos interlocutores e duas declarações sem conteúdo relacionado à corretagem, de modo que, a seu ver, não há prova robusta acerca do alegado.

Além disso, assevera que o ônus probatório é do autor e que o julgador, ao apreciar o feito, não pode fazer interpretação extensiva dos poucos documentos que o instruem, ponderando que o magistrado não indicou em sua sentença as razões da formação de seu convencimento e que, portanto, a decisão de piso deve ser reformada.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença do juízo
a quo
, reconhecendo a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à primeira instância, para instrução do feito, oportunizando à parte o exercício legal de seu direito de produção de provas em audiência de instrução. No mérito, postula pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação, pugnando também pela inversão do ônus sucumbencial, bem como a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais adiantadas pelo recorrente.

Contrarrazões pela improcedência do recurso e manutenção da sentença monocrática, com a majoração do valor dos honorários advocatícios, de acordo com o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil (ID n. 88650474).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1003133-85.2016.8.11.0003

APELANTE: PAULO CESAR SILVA (APELANTE)

APELADA R. SILVA CAMPOS & CIA LTDA - ME (APELADO)

VOTO – PRELIMINAR – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEGUNDO GRAU

Egrégia Câmara:

Vislumbra-se da decisão de ID n. 88650462 que foi concedida à parte requerida a gratuidade da justiça.

Na fase recursal, o recorrente pleiteia novamente o benefício, juntando documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, conforme se observa nos ID’s n.

88650465 (CTPS), n. 88650466 (declaração), n.

88650467 (decisão exarada em Recuperação Judicial na qual figura como parte), n. 88650468 (relação de credores), n. 88650469 (relação de funcionários) e n. 88650470 (extrato do DJE).

Desse modo, considerando o disposto no artigo 99 do Código de Processo Civil, defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente.-

VOTO - PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A arguição de nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e julgamento ou prolação de despacho saneador, não merece prosperar.

Com efeito, incumbe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução processual, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes nos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, desta maneira, retardar a prestação jurisdicional.

É o que prevê o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...)

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AVERBAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3.
Ao magistrado é permitido formar a sua convicção com base em qualquer elemento de prova disponível nos autos, bastando para tanto que indique na decisão os motivos que lhe formaram o convencimento
. A intervenção do Superior Tribunal de Justiça quanto à tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.

4.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos
.

5. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem, de que a recorrente não cumpriu as cláusulas contratuais que estabeleciam a obrigatoriedade de averbação de todos os conhecimentos de transporte realizados, implicaria a análise de fatos, provas e cláusulas contratuais, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude da incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1892883/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021) (grifo nosso)

Assim sendo,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa autora, P. R. SILVA CAMPOS & CIA LTDA - ME (PANTANAL’S IMÓVEIS), ingressou com Ação de Cobrança de Corretagem em desfavor de PAULO CESAR SILVA, em virtude não lhe terem sido pagas as quantias acordadas verbalmente pela intermediação da venda de 02 (dois) imóveis urbanos de propriedade do requerido, alienados por R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) cada.

Segundo o requerente, o montante pactuado equivale a 5% (cinco por cento) sobre o valor total da venda, tendo atribuído à causa o valor de R$ 18.455,10 (dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos).

Em sua contestação, PAULO CESAR SILVA afirmou que “
o valor da comissão acordada entre as partes, Réu e Corretores, foi de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por cada imóvel vendido, valor este praticado costumeiramente entre Construtores e Imobiliárias/Corretores
”.

Como se vê, é incontroversa a existência da obrigação de pagamento pela comissão de corretagem na hipótese, seja pela confissão do apelante, seja pelo conjunto probatório existente nos autos, restando infundadas as alegações acerca da inexistência de provas.

Com efeito, tem-se que a sentença foi proferida segundo o princípio do livre convencimento do juiz, que pontuou, sem erro, todas as questões consideradas importantes para a solução do conflito posto.

Outrossim, como bem salientou o douto magistrado singular, a falta de documento escrito não representa óbice ao reconhecimento da relação estabelecida entre as partes, haja vista que a atuação da corretora se faz demonstrada pelos documentos atrelados à petição inicial.

Logo, escorreita a sentença que condenou o recorrente ao pagamento da comissão de corretagem, por estarem presentes nos autos os elementos
necessários e suficientes à solução da lide
.

Em relação ao percentual devido, tem-se
razoável a estipulação de 5% (cinco por cento).

O artigo 724 do Código Civil estabelece que:

Art. 724. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais.

Como há controvérsia entre o ajuste realizado entre as partes, levando-se em conta a natureza do negócio e os usos locais, pertinente consultar a Tabela Referencial de Comissões e Serviços Imobiliários (disponível em
), que prevê, para a venda de imóveis urbanos, remuneração equivalente a um mínimo de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor total da transação.

Desse modo, uma vez que no Estado de Mato Grosso o valor utilizado para a remuneração do corretor de praxe equivale a 5% (cinco por cento), deve ser mantida a sentença ora recorrida, vez que atende ao princípio da razoabilidade.

Por fim, diante do que prevê o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, a apelada faz jus à majoração do valor dos honorários advocatícios, haja vista o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Com efeito, em atenção ao previsto no ordenamento jurídico e considerando-se os critérios elencados nos incisos do § 2o do artigo 85 do CPC, cabível a majoração da verba honorária originalmente fixada em 13% (treze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do referido diploma legal.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso e elevo a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, mantida a suspensividade de sua cobrança em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021